Tribunal: TJES
Processo: 0000440-03.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-03.2017.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELINO DE ASSIS INACIO

APELADO: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ADVOGADA EM LICENÇA-MATERNIDADE. PEDIDO DE ADIAMENTO NÃO ANALISADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE O LAUDO TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO INSANÁVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Adelino de Assis Inácio em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O embargante aponta omissão no julgado, que não apreciou a tese de nulidade da prova pericial por cerceamento de defesa, suscitada em razão da realização do ato enquanto a patrona do autor gozava de licença-maternidade e da ausência de intimação para manifestação sobre o laudo técnico antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de nulidade processual absoluta, decorrente de cerceamento de defesa, e, em caso afirmativo, se tal vício enseja a anulação da sentença com atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado, ao se concentrar na análise de mérito sobre o pagamento retroativo de adicional de insalubridade, omitiu-se quanto à arguição de nulidade processual absoluta, matéria de ordem pública que precede o exame de mérito.

2. A realização da perícia técnica, sem a prévia análise do pedido de redesignação formulado pela advogada do autor em razão de seu parto e licença-maternidade, configura error in procedendo. A ausência de suspensão do processo viola a garantia prevista no art. 313, inciso IX e § 6º, do Código de Processo Civil.

3. A prolação da sentença de improcedência sem oportunizar às partes a manifestação sobre o laudo pericial produzido representa ofensa à norma cogente do § 1º do art. 477 do Código de Processo Civil.

4. As falhas procedimentais caracterizam manifesto cerceamento de defesa e violação à garantia constitucional do devido processo legal e aos seus consectários, o contraditório e a ampla defesa, gerando prejuízo evidente ao embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A omissão do julgado quanto à análise de nulidade processual por cerceamento de defesa, por ser matéria de ordem pública, justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para anular os atos processuais viciados.

2. Configura nulidade processual insanável por cerceamento de defesa a realização de prova pericial sem a prévia análise do pedido de redesignação do ato, em virtude de licença-maternidade da advogada da parte, bem como a ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo técnico antes da prolação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 313, inciso IX e § 6º; art. 477, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000440-03.2017.8.08.0066

EMBARGANTE: ADELINO DE ASSIS INÁCIO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por Adelino de Assis Inácio em face do v. acórdão de id 12089582, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de cobrança de adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que não foram apreciadas as teses de nulidade da prova pericial, fundadas em suposto cerceamento de defesa, notadamente a ausência de sua intimação para a realização da perícia e a falta de análise do pedido de adiamento do ato em razão da licença-maternidade de sua advogada.

Aponta, ainda, contradição ao argumento de que o acórdão não considerou o precedente firmado em caso análogo por este egrégio Tribunal de Justiça, que anulou a sentença para permitir a devida instrução processual.

O Embargado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 24 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000440-03.2017.8.08.0066

EMBARGANTE: ADELINO DE ASSIS INÁCIO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Adelino de Assis Inácio em face do v. acórdão de id 12089582, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não foram apreciadas as teses de nulidade da prova pericial por cerceamento de defesa.

Pois bem.

Sem maiores delongas, verifico que assiste razão ao Embargante, devendo ser reconhecida a omissão apontada e, por conseguinte, atribuídos efeitos infringentes ao presente recurso.

Com efeito, o v. acórdão embargado, ao se concentrar na questão de mérito referente à impossibilidade de pagamento retroativo do adicional de insalubridade, de fato, deixou de analisar a arguição de nulidade processual absoluta, a qual, por ser matéria de ordem pública, precede o exame do mérito da causa.

Extrai-se dos autos que, designada a perícia para o dia 25.08.2023, a patrona do autor, ora Embargante, peticionou no id 9504177 informando a data provável de seu parto para 09.08.2023 e a impossibilidade de comparecer ao ato, requerendo sua redesignação.

Posteriormente, em 15.08.2023, por meio da petição de id 9504180, a advogada reiterou o pedido, juntando atestado médico que lhe concedia afastamento por 120 (cento e vinte) dias a contar de 31.07.2023.

Contudo, sem que tais requerimentos fossem apreciados pelo Juízo
a quo
, a perícia foi realizada na data originalmente agendada, isto é, 25.08.2023, e o respectivo laudo foi juntado aos autos em 26.09.2023, consoante se verifica no id 9504183.

Ato contínuo, em 20.11.2023, sobreveio a sentença de improcedência, sem que houvesse qualquer apreciação sobre os pedidos de adiamento e sem que fosse oportunizada às partes a manifestação sobre a prova técnica produzida.

Nesse contexto, verifica-se que resta configurado o manifesto
error in procedendo
, tendo em vista que não foi observado o direito da causídica à suspensão do processo, garantia prevista no artigo 313, inciso IX e § 6º, do Código de Processo Civil, que assegura a suspensão por 30 (trinta) dias a contar da data do parto.

Ademais, ao proferir sentença sem antes intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial, incorreu-se, ainda, em violação á norma cogente do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil, que determina expressamente essa providência.

Resta caracterizada, portanto, violação à garantia constitucional do devido processo legal, e aos seus consectários contraditório e a ampla defesa.

Portanto, caracterizado o vício processual insanável e o evidente prejuízo à defesa do Embargante, bem como reconhecida a omissão do acórdão em analisar a matéria, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada nova perícia técnica, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da fundamentação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.